Tribunal: TJES
Processo: 5005164-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005164-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

AGRAVADO: ELZA DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005164-22.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
ELZA DE SOUZA LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NÃO OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMAS 793 E 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que concedeu tutela de urgência em favor de Elza de Souza Lima, determinando o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios) 150 mg no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz dos entendimentos firmados nos Temas 793 e 1234 do STF; e (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e na prestação de tratamentos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes federativos (União, Estados e Municípios) possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF e STJ. Assim, qualquer um desses entes pode figurar isoladamente no polo passivo de demandas que visam ao fornecimento de medicamentos.

O Tema 793 do STF trata da fase de cumprimento de sentença, disciplinando as regras de ressarcimento entre os entes federativos, mas não determina que a União deva obrigatoriamente ser incluída no polo passivo na fase de conhecimento. A compensação entre os entes pode ser resolvida administrativamente ou por meio de ação própria.

O julgamento do Tema 1234 pelo STF reforça que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS devem tramitar perante o foro originário, sem a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

O medicamento ABEMACICLIBE, apesar de possuir registro na Anvisa, ainda não foi incorporado ao SUS, o que justifica a tramitação da demanda na Justiça Estadual, conforme permitido pela legislação e pelos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis.

A urgência do tratamento e a hipossuficiência financeira da autora foram devidamente comprovadas, tornando adequada a concessão da tutela provisória para garantir seu direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente em ações que visam ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde.

O Tema 793 do STF refere-se ao ressarcimento entre os entes federativos na fase de cumprimento de sentença, não determinando a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de demandas na fase de conhecimento.

Medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na Anvisa, podem ser objeto de demanda na Justiça Estadual, sem a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1234 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2021; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/04/2023; STJ, AgInt no CC 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005164-22.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
ELZA DE SOUZA LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
Estado do Espírito Santo
,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo
Juízo
d
a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de

Linhares
,
que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELZA DE SOUZA LIMA
,
deferi
u a tutela de urgência, determinando ao agravante

o
fornecimento
de

tratamento médico/medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios) 150mg, em quantitativo e periodicidade prescritos, no prazo de 30 dias,

sob pena de pagamento de multa no
valor de R$ 300,00

(trezentos

reais)

por dia de atraso.

Em apertada síntese, aduz
o

a
gravante
que
é necessário o direcionamento da obrigação pleiteada à União, em vista do
s
entendimento
s
delineado
s
por exame do
s

t
ema
s
793
e 1234
pelo STF, bem como porque a dispensação de medicamentos oncológicos aos pacientes é feita por meio dos CACONs e UNACONs, os quais são financiados pela União Federal.

Como é cediço,
é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual, poderia a A
gravada
deduzir a pretensão
que objetiva
o fornecimento de medicamento
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Ademais, entende este Tribunal que, nas demandas prestacionais na área da saúde e fornecimento de medicamentos,
[...]
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.
[...]
(
Processo nº
5005692-61.2021.8.08.0000,
E
d
cL no AI, Relatoria Desª. Conv. Débora Maria
Am
bos Corrêa da Silva).

Para além disso, ressalte-se,
a tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal
1
,
r
elaciona-
se
ao cumprimento de sentença,
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegur
a
o direito à saúde,
o que não se convola, frise-se, na necessidade de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos.

A
demais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte,
Eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e
a União
deve ser realizada administrativamente ou em
ação

própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nest
a senda
,
confira-se ainda:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 – A decisão do MM. Juiz de piso vislumbrou corretamente a situação do caso concreto e, mesmo que inexistam comprovantes do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e de internações prévias, explicitou que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram provas suficientes para comprovar, de maneira cabal e inequívoca, o grave estado de saúde psíquica da paciente e a urgente necessidade de sua internação. Ato contínuo, o pedido de tutela de urgência foi deferido mediante o grave quadro em que encontrava-se a favorecida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente e de terceiros.
3 – Dessa forma, como os requeridos (Município e Estado) são responsáveis solidários pelo tratamento de dependência química de Silvaneide, independentemente de quem, na prática, o procedeu, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória do paciente e arcar com o pagamento de honorários advocatícios
. 4 – Sentença mantida.

( Apelação Cível, 0000014-98.2019.8.08.0040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
18/08/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

Por fim, quanto às delimitações do Tema 1234, no RE
1366243 restou concluído que:

[...]
5.2.
nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo
vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a
declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.
(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

O medicamento cujo fornecimento foi pleiteado possui registro na Anvisa
desde 2022
2
,
mas ainda não foi incorporado ao SUS, refletindo na possibilidade de que tenha sua tramitação perante a Justiça Estadual, sendo vedada
ainda, de acordo com a determinação,
a inclusão da União no polo passivo da lide.

Desse modo
,
demonstrada
a
delicada condição de saúde d
o
demandante/
agravado
, a
efetiva necessidade do medicamento
pelos
documentos acostados aos autos
e sua hipossuficiência financeira
,
tenho por adequado,
nesta fase processual,
manter a decisão combatida
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela provisória deferida à Agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
“

2
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dalinvi-r-sc-daratumumabe-nova-indicacao

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, INTEGRALMENTE, O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.